Tribunal: TJES
Processo: 5005816-40.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005816-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANINI BRASIL LTDA
RECORRIDO: MYMI COMERCIO DE TECNOLOGIA E ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005816-40.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PANINI BRASIL LTDA

RECORRIDO: MYMI COMÉRCIO DE TECNOLOGIA E ELETRÔNICOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da
PANINI BRASIL LTDA
.

na qual o requerente aduz que efetuou dois pedidos de produtos junto à requerida totalizando R$24.808,00. Alega que, ao conferir os produtos recebidos, constatou a falta de 100 unidades de Álbum Capa Cartão e 4.000 envelopes de figurinhas relacionados ao pedido nº 20000024868.

Em razão disso, afirma que sofreu prejuízo material, pois não conseguiu comercializar os produtos durante o período da Copa do Mundo, quando a demanda seria maior. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$13.760,00 (referente à mercadoria não entregue); lucros cessantes no valor de R$8.299,00, e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Restou demonstrado que a requerida procedeu com devolução do valor referente as mercadorias não entregues (R$13.760,00).

O juízo sentenciante entendeu que o caso dos autos não configura dano moral indenizável. Mas reconheceu que a falha na entrega resultou em perda de oportunidade de ganhos pelo requerente. Assim, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.200,00 a título de lucros cessantes.

A recorrente PANINI BRASIL LTDA
, interpôs recurso inominado aduzindo que não há nos autos demonstração mínima do que o autor deixou de ganhar, não sendo possível presumir a venda da mercadoria.

Após análise dos autos entendo que assiste razão ao recorrente.

A reparação por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo consistente nos valores que razoavelmente deixaram de ser percebidos em razão de ato ilícito ou descumprimento contratual da parte contrária. É imprescindível que o autor demonstre não apenas o nexo causal entre o ato e o prejuízo, mas também a extensão concreta do dano, o que deve ser apurado com base em elementos objetivos.

No caso, o recorrido
limitou-se a anexar aos autos 1 (um) único comprovante de venda de 3 (três) pacotes de figurinha e de 1 (um) álbum (id. 8985660 e 8985661).
Não há comprovação nem mesmo da venda dos demais produtos adquiridos, os quais foram entregues.

Assim, com a devida vênia ao juízo sentenciante, entendo que inexistem nos autos provas que possibilitem ao juízo realizar a quantificação dos lucros cessantes. O simples relato ou expectativa de ganho futuro não se revela suficiente para embasar a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a fim de afastar a condenação do recorrente ao pagamento de
R$7.200,00 a título de lucros cessantes.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)